Tribunal: TJES
Processo: 5028259-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028259-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVAN GONCALVES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TANIA REGINA PINHEIRO DA CRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028259-34.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GILVAN GONCALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TANIA REGINA PINHEIRO DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR QUEM NÃO ERA PROPRIETÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a nulidade contratual e os condenou, solidariamente, à restituição integral de todos os valores pagos pela Autora, no importe de R$ 55.000,00. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora que em janeiro de 2023, celebrou contrato de compra e venda com o primeiro réu, adquirindo imóvel residencial pelo valor de R$ 55.000,00, tendo transferido a quantia via Pix para a conta da segunda ré. Posteriormente, ao iniciar reformas no imóvel, descobriu que nele residia outra família, a qual afirmava tê-lo alugado de terceiro identificado como Gabriel, o real proprietário. Em reunião, Gabriel esclareceu não ter vendido o imóvel aos réus, e estes se comprometeram a devolver o valor recebido, o que, no entanto, não ocorreu. A Autora, então, buscou judicialmente a anulação do contrato e a restituição do preço pago. Em contestação, os Réus suscitaram preliminares (ilegitimidade, inépcia, falta de interesse e incompetência do juízo), todas afastadas. No mérito, pleitearam a improcedência e formularam pedido contraposto de exibição de documentos. Na sentença, o Juízo julgou procedentes os pedidos autorais para: a) Declarar nulo o contrato de compra e venda do imóvel; b) condenar solidariamente os réus a restituírem à autora a quantia de R$ 55.000,00, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. O pedido contraposto foi extinto sem resolução do mérito, por incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais (pedido de exibição de documentos).

(3). De início, no que se refere à ilegitimidade passiva da ré ANA PAULA suscitada na hipótese, entendo que sem razão os Recorrentes, tendo em vista que a referida ré foi a beneficiária do pagamento efetuado pela parte autora, de modo que pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Recorrentes não demonstraram serem legítimos proprietários ou possuidores aptos a alienar o bem. Nesse contexto, evidente que se tratou de negócio jurídico absolutamente ineficaz, pois celebrado por quem não detinha titularidade ou poder de disposição sobre o bem imóvel. Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem pela anulação do contrato e condenação à restituição integral do preço, sendo também pertinente a solidariedade entre os Réus, haja vista que o Sr. GILVAN concretizou o negócio ilegítimo e a Sra. ANA PAULA recebeu em sua conta bancária a totalidade da quantia.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)